Tribunal: STF
Processo: HC 193512
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recálculo de pena. Supressão de instâncias. Recomendação 62/2020 do CNJ. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. RECÁLCULO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, pois, apesar de o paciente, que praticou crime violento (estupro de vulnerável), ter se submetido a cirurgia cardíaca, vem recebendo tratamento médico e medicação no estabelecimento prisional, não tendo sido demonstrado que a sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19.
    3. A matéria relativa ao recálculo da pena para fins de progressão de regime, além de representar indevida inovação recursal, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável – requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir o restante da pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do habeas corpus 579.110, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “da simples análise dos laudos médicos e receita médica em anexo resta notório é o fato de que o paciente se enquadra no grupo de risco, no que tange a pandemia ocasionada pelo COVID-19, bem como, nos dispositivos emanados na Recomendação 62/2020 do CNJ”. Sustenta que “o Juízo de piso ao negar o pedido de regime domiciliar proferiu decisão genérica e desfundamentada, com o devido respeito, mas não enfrentou o MM. Juiz de piso os meandros do caso concreto, pois se limitou a colacionar em sua decisão julgados que não tem nenhuma relação com o caso em tela. Ademais, as meras ponderações utilizadas para contextualizar a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo pode ser utilizado para lastrear qualquer indeferimento de prisão domiciliar o que demonstra ser a decisão genérica”. Afirma que “o estabelecimento prisional em que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto (Ala de Progressão do presídio da cidade de Ribeirão Preto/SP) esta com super lotação”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem afim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar. Cumulativamente, pleiteia seja determinado, “ao magistrado da execução, que neste período, refaça os cálculos para a progressão de regime, do ora paciente, combinando, necessariamente, o que estabelecido no art. 112, § 3°, I, II, III, IV e V, da Lei de Execuções Penais com os termos do art. 5°, I, a, da Recomendação 62/2020 do CNJ, dispensando-se uso de tornozeleira eletrônica em caso de não existência”. 
    6. Decido.
    7. De início, quanto ao pedido de recálculo da pena para progressão de regime, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. No mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 133-137): 
    […] em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, apesar da alegação de estar no grupo de risco por te problema cardíaco (fls. 87/93), pelo que se vê dos autos e da petição de fls. 85/129 até então, antes da progressão, o paciente estava recluso em local que possui equipe médica, não sendo possível inferir dos documentos que o estabelecimento para o qual foi transferido esteja enquadrado no art. 5º , I, b. 
    Além disso, embora cumpra agora o paciente pena em regime semiaberto, ainda restam mais de quatro de pena a cumprir (fl. 127), pela prática de estupro de vulnerável, crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, infirmando o pedido de prisão domiciliar. 
    […]
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada no sentido de que, apesar de o paciente, que praticou crime violento (estupro de vulnerável), ter se submetido a cirurgia cardíaca, vem recebendo tratamento médico e medicação no estabelecimento prisional (fls. 147-150), não tendo sido demonstrado que a sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade. 
    Ademais, a matéria relativa ao recálculo para fins de progressão de regime, além de representar indevida inovação recursal, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 27-30, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator